Tribunal: TJMT
Processo: 0002662-83.2009.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO No 0002662-83.2009.8.11.0051
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: EDIONE TEIXEIRA DE CARVALHO - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da referida Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal no. 2662-83.2009.811.0051 - 28547, reconheceu a prescrição no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
O Apelante aduz, em síntese, que não houve o decurso do prazo prescricional necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que não houve paralisação dos autos e não deixou de diligenciar no processo em busca de bens do executado.
Dessa forma, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (Id. 38003546).
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
[...]
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.
O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.
Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.
Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
No caso dos autos, para fins de contagem da prescrição intercorrente, os marcos relevantes são:
22-10-2009– despacho ordenando a citação (Id; 3798994);
23-6-2010 – citação (Id. 37998998);
30-6-2010 - intimação do exequente acerca da citação e ausência de manifestação do demandado ou de pagamento do débito (Id. 37998999);
12-11-2010 – penhora parcial do valor do crédito tributário (Id. 38003505).
12-11-2011 – ciência do exequente acerca do resultado parcialmente exitoso do bloqueio online de valores (Id. 38003507).
7-10-2019 - sentença (Id. 38003543).
Na esteira do precedente supra, após o despacho ordenando a citação, a prescrição foi interrompida pela penhora parcial dos ativos financeiros em 12-11-2010.
Por sua vez, o prazo de suspensão, que inicia automaticamente, apenas iniciou com a intimação do exequente acerca da insuficiência do bloqueio em 12-11-2011.
A propósito:
(...). 1. Após a citação por edital, ocorrida em 16/07/2007, em 13/04/2009, foi realizada penhora, parcialmente exitosa, pois houve o bloqueio on line de valores na conta bancária do co-executado. Apresentado pedido de desbloqueio, acolhido na origem, foi interposto agravo de instrumento, provido parcialmente para possibilitar a constrição somente sobre os valores encontrados na conta-corrente, excluído o valor recebido a título de benefício previdenciário. A decisão, contudo, não foi cumprida, pois conforme certificado nos autos, os valores bloqueados “foram retirados na íntegra através de alvará judicial (...) não restando nenhum outro valor a ser retirado”. 2. Da impossibilidade de manutenção do bloqueio parcial de valores, o Estado foi intimado, mediante carga dos autos, em 23/04/2010, sendo este o marco para fins de suspensão, por um ano, do feito, conforme tese fixada pela Corte Especial no Resp. 1.340.553/RS. 3. Não se trata apenas de reconhecer a penhora como marco interruptivo da prescrição. O agravante deixa de atentar que o prazo de suspensão, que precede o quinquênio, inicia, no caso, a partir da intimação do exequente acerca da ausência de valores bloqueados junto ao Bacenjud. (...). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo Interno, No 70083923714, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 29-10-2020). [Destaquei]
Inobstante a realização de buscas a fim de localizar bens da Executada, nenhuma providência foi frutífera a ensejar a interrupção da prescrição; desse modo, não consta nos autos qualquer fato impeditivo para a concretização da prescrição, porquanto, o arquivamento toma o lugar da suspensão em 12-11-2011 (artigo 40, § 2o, da Lei de Execução Fiscal), e, em 20-11-2016, opera-se a prescrição intercorrente, eis que decorrido 5 (cinco) anos da data do arquivamento do feito.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, arquive-se.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 19 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora